Tribunal: TJSP
Processo: 2015520-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade c/c desconstitutiva de alterações contratuais e pedido de tutela de urgência antecipada – Pretensão para determinar o bloqueio das quotas sociais pertencentes aos réus nas sociedades corrés, para que o pagamento de lucros e resultados eventualmente devidos a eles seja depositado judicialmente e para determinar que eles apresentem, mensalmente,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade c/c desconstitutiva de alterações contratuais e pedido de tutela de urgência antecipada – Pretensão para determinar o bloqueio das quotas sociais pertencentes aos réus nas sociedades corrés, para que o pagamento de lucros e resultados eventualmente devidos a eles seja depositado judicialmente e para determinar que eles apresentem, mensalmente, o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e de resultado das sociedades – Indeferimento da tutela de urgência – Relevância da fundamentação e perigo de dano – Ausência – Caso concreto que, além de não prescindir do contraditório, ao que parece, demanda análise mais aprofundada da controvérsia, impossível de ser feita especialmente em sede de tutela de urgência – Atos sociais formalizados e registrados que se presumem legais – Impossibilidade de aferir-se, neste momento, qualquer ato simulado praticado em nome do sócio falecido – Razões recursais que não desautorizam a decisão recorrida – Recurso desprovido.